Tribunal: TJSP
Processo: 2006459-76.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO. RECURSO NAÕ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de apresentação de cálculo dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADO. RECURSO NAÕ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de apresentação de cálculo dos valores devidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde deve apresentar cálculo discriminado ao alegar excesso de execução e se a decisão de rejeitar a impugnação por ausência desse cálculo foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, exige que o executado apresente cálculo discriminado ao alegar excesso de execução, o que não foi feito pela agravante. A decisão agravada está correta ao rejeitar a impugnação por ausência de cálculo. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE A ausência de cálculo discriminado pelo executado ao alegar excesso de execução justifica a rejeição liminar da impugnação. Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.